Tribunal: TJMT
Processo: 1003316-89.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003316-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (AGRAVANTE), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (AGRAVANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), DAVID VANZELLA - CPF: 132.375.359-15 (AGRAVADO), DORILDES VANZELLA - CPF: 625.179.109-87 (AGRAVADO), RODRIGO VANZELLA - CPF: 886.725.571-15 (AGRAVADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelos requeridos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003316-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni Lourenço

AGRAVADO: David Vanzella, Dorildes Vanzella e Rodrigo Vanzella

Processo Origem:

Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada n º 1000345-56.2021.8.11.0025, 2ª Vara Cível da comarca de Juína.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni Lourenço
, de decisão que na Ação Reivindicatória com Imissão de Posse ajuizada contra
David Vanzella, Dorildes Vanzella e Rodrigo Vanzella
, indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse.

Explicam que em Ação Reivindicatória anterior (cód. 3574), tiveram reconhecido o domínio sobre os lotes Presidente Juscelino A e Presidente Juscelino B, cada um com 4.999,9981 hectares.

Sustentam, assim, a coisa julgada material em seu favor.

Complementam que os agravados não foram atingidos pela eficácia da coisa julgada, porque o Juízo, com base no laudo pericial, concluiu que somente o Sr. Aires Polese e sua esposa ocupavam o imóvel de titularidade dos agravantes.

Reforçam, assim, que os agravados se encontram ocupando parte dos imóveis denominados Presidente Juscelino A e Presidente Juscelino B, objeto das atuais matrículas n. 17.880 e 17.881 do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína.

Asseveram que restou demonstrado a prova do domínio e a individuação da coisa, bem como a posse injusta.

Aduzem, de outra via, que as áreas dos agravados, denominadas de Fazenda Presidente Vargas e Presidente Vargas I, se encontram em sobreposição aos Lotes da Fazenda Presidente Juscelino A e B, sendo: Fazenda Presidente Vargas, dos agravados David Vanzella e Dorildes Vanzella, em sobreposição de 1.442,4036 hectares sobre o lote Presidente Juscelino A, e 1.182,5786 hectares, sobre o lote B; e Fazenda Presidente Vargas I, do agravado Rodrigo Vanzella, em sobreposição ao lote Fazenda Presidente Juscelino A, em 882,2106 hectares.

Reforçam que restaram demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, aptos a concessão da tutela de urgência. Destacam que a probabilidade do direito reside na decisão judicial com trânsito em julgado, que reconheceu o direito a propriedade e que o risco ao resultado útil do processo reside no fato dos agravados praticarem reiterados crimes ambientais.

Requerem a concessão da tutela antecipada, para que seja determinada a imissão na posse sobre as áreas objeto do litígio. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência de imissão na posse até que se julgue o mérito da Ação Reivindicatória n. 1000345-56.2021.8.11.0025, na quantidade de hectares a saber: 1.442,4036 hectares do lote Presidente Juscelino A e 1.182,5786 do lote Presidente Juscelino B, e ainda, 882,2106 hectares

do lote Presidente Juscelino A.

Antecipação de tutela indeferida (id 78387493).

Contraminuta (id 99207994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que
indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse.

Trata-se na origem, de Ação Reivindicatória ajuizada por Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni Lourenço, na qual alegam que são proprietários dos Lotes Presidente Juscelino A e B, cada um com 4.999 hectares, domínio que foi reconhecido na Ação Reivindicatória n. 58-58.1994.811.0025 – código 3574, ajuizada contra Aires Polese e outros, que tramitou na 1ª Vara Cível da comarca de Juína e se encontra em fase de cumprimento de sentença.

De acordo com os autores agravantes, a Fazenda Presidente Vargas, de propriedade de David Vanzella e Dorildes Vanzella, está em sobreposição ao Lote Juscelino A, na área de 1.442.4036 hectares e no Lote Juscelino B, numa área de 1.182,5786 hectares, bem como que a Fazenda Presidente Vargas I, de propriedade de Rodrigo Vanzella está em sobreposição ao Lote Presidente Juscelino A em 882,2106 hectares.

Nesse contexto, postularam em tutela de urgência a imissão na posse das referidas áreas, forte no fato de que a sua propriedade (Lotes Presidente Juscelino A e B) já foi reconhecida por sentença com trânsito em julgado.

Lado outro, os agravados sustentam que são proprietários das fazendas Presidente Vargas e Presidente Vargas I, com 2.548 hectares cada uma, cuja cadeia dominial comprova a origem do título, bem como que não se encontram sobrepostas às áreas dos autores agravantes. Realçaram que a matéria já restou examinada na Ação Reivindicatória anterior. Aduzem, de outra forma, que não há prova do exercício da posse injusta, vez que detêm justo título e posse antiga.

Pois bem.
O art. 300,
caput
, do CPC/2015, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Não é o que se verifica.

Pois bem. Ao que consta, já houve uma Ação Reivindicatória ajuizada pelos antecessores dos autores agravantes contra os aqui agravados, David Vanzella e Dorildes Vanzella, e contra a antecessora de Rodrigo Vanzella (Jandira Noatto Vanzella).

Nesta sede recursal, chama atenção o fato de que nesta anterior ação, a perícia realizada constatou que
em relação à área ocupada por David, Dorildes, Domingos e Jandira, não havia sobreposição à área dos autores
, mas sim, que
eram lindeiros
. Somente a área ocupada por
Aires Polese e esposa
é que se encontrava nos limites do imóvel dos autores (dos quais os agravantes são sucessores), de modo que a r. sentença foi de parcial procedência tão somente em relação a eles. Nesse sentido, restou o dispositivo da r. sentença:

“Ante o exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC, julgo:

1 –
improcedente o pedido
em relação a Maurílio Girotto e Lourdes Maria Consoni Girotto, Nilvo Noatto e Vitória Noatto,
Domingos Augusto Vanzella e Jandira Noatto Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella
, Nestor Afonso de Campos e Maria José Andrade Campos; e

2 –
parcialmente procedente o pedido
, a fim de restituir os autores os 361,7392 hectares, parte de área maior registrada sob o n. 01, matrícula 50.641, livro de registro geral n. 2-H-U, em 21 de outubro de 1994, no cartório do 6º Ofício de Cuiabá, em conformidade com as escritura pública e matrícula de fls. 11/13 e 19, que se encontram ocupados por
Aires Polese e Rosa Maria Passamani Polese
, após a indenização pelas benfeitorias descritas nos itens B de fl. 868 e C de fl. 873.”

Esse cenário, em que há uma decisão anterior que reconheceu que a área dos aqui requeridos agravados não se encontrava em sobreposição a dos autores agravantes, torna inviável a concessão da imissão na posse, porquanto em sede de cognição sumária, se mostra duvidosa a verossimilhança do direito alegado, e em particular, a posse injusta dos agravados.

Não fosse isso, certo é que os agravados se encontram na posse dos imóveis há muito tempo, o que afasta, a princípio, o alegado perigo de dano.

Diante disso, é temerário acolher as razões do recurso em detrimento às dos agravados, e aos documentos por ambos colacionados, sendo necessária a realização da instrução probatória, o que não condiz com o previsto pelo legislador para a concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC).

Nesse sentido:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – PROVA DOMINIAL – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

(N.U 1001266-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Assim exposto, ao menos neste estágio inicial, os elementos constantes dos autos são insuficientes para resguardar a pretensão dos agravantes, de modo que se mantém a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021